Tribunal: STF
Processo: RHC 264641
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA DOMICILIAR. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 

    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), firmou-se no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”.

    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Precedentes.

    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 

    5. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, à qual não cabe examinar matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.

    6. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes quanto às teses de desclassificação e de redimensionamento da pena demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

    7. Agravo regimental conhecido e não provido.